Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA. VAGA. RESERVA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. O deferimento inicial da inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência não representa imediato reconhecimento de que ele preenche os requisitos para a disputa nesta especial condição.

2. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorre. É imprescindível que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo pretendido.

3. A aferição dos fatos narrados depende de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.

4. Agravo de instrumento desprovido.